Tribunal: TJBA
Processo: 8001085-59.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001085-59.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RESIDENCIAL EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
WADIH HABIB BOMFIM, CAMILA DE LIMA MOTA

AGRAVADO: GPMJ REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA.

Advogado(s)
:
BARBARA PARACAMPOS PINTO DE MENEZES, GUSTAVILSON ROBERTO LEITE E SILVA JUNIOR

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de execução na qual foi determinada a citação de empresas sócias da agravante para que se manifestem sobre pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Sucede que, mesmo sem ter havido o julgamento deste pleito, o juízo de origem já determinou constrição patrimonial das referidas empresas, com a utilização de pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, decisão em face da qual insurge-se a agravante. Como é cediço, a pessoa jurídica possui patrimônio próprio e apartado das pessoas que a compõem, razão pela qual, em linha de princípio, apenas ela é que pode ser responsabilizada por suas obrigações. Todavia, tal separação entre patrimônios pode ser afastada caso seja utilizada de forma ilícita, conforme dita o artigo 50 do Código Civil. Sucede que, para que a desconsideração da personalidade jurídica possa
se dar
, é indispensável que haja a devida apuração da ocorrência de desvio de finalidade ou abuso patrimonial, em procedimento marcado pelo contraditório e pela ampla defesa. No presente caso, vê-se que não houve, ainda, a desconsideração da personalidade jurídica, tendo as empresas tão somente sido citadas para defenderem-se quanto a tal pedido, o que torna impossível a adoção de medidas expropriatórias em face delas. Precedentes. Imperiosa, portanto, a reforma da decisão para que seja afastada a ordem de realização de pesquisas patrimoniais com relação às empresas sócias da agravante. Destaca-se que a simples citação destas empresas para que se manifestem a respeito do pedido, em exercício do contraditório e da ampla defesa não possui nenhuma ilegalidade, nem lhes causa prejuízo, em especial diante da determinação de afastamento de medidas expropriatórias em seu desfavor até que seja concluída a análise do pleito de desconsideração da personalidade jurídica. Por esta razão, não há como ser acolhido o pedido de que seja suspensa a citação das empresas acima mencionadas. Outrossim, a constatação de indícios de abuso da personalidade jurídica é indispensável para a sua desconsideração, mas não para a análise deste pedido, motivo pelo qual não há como ser reformada a decisão de modo a obstar que tal análise seja feita, desde que observados todos os pressupostos do devido processo legal, em especial o contraditório e ampla defesa. A ocorrência em si dos elementos para a desconsideração da personalidade jurídica é questão que ainda será apreciada pelo julgador originário, razão pela qual não é possível, neste momento, a manifestação a respeito delas por parte deste juízo, sob pena de supressão de instância. Diferentemente do quanto defendido pela agravada, não se vislumbra a ocorrência de recurso protelatório, afinal, de fato há ponto da decisão que exige correção, conforme acima especificado. Por fim, não se constata a adoção de qualquer conduta caracterizadora da má-fé, mas simples questionamento da agravante a respeito de constrição patrimonial indevida, o que possui plena licitude. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8001085-59.2025.8.05.9000
,
em que figura como agravante a
RESIDENCIAL EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA
, e como agravada a
GPMJ REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento ao presente Recurso
, julgando prejudicado o agravo interno interposto
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.